Tribunal: CARF
Processo: 13807.003567/2002-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13807.003567/2002-74
ACÓRDÃO
1402-007.198 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2000
DIPJ. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA. IRRF. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÕES.
APROVEITAMENTO.
A compensação de saldo credor do IRPJ, realizada sem processo e antes da
instituição da declaração de compensação, condiciona-se à demonstração
da existência e da liquidez do direito, o que inclui a comprovação dos
pagamentos e/ou compensações das estimativas e do IRRF levado à
dedução, por meio dos informes de rendimentos emitidos pelas fontes
pagadoras e do consequente oferecimento dos respectivos rendimentos na
apuração do lucro real. Não pode ser aproveitado saldo remanescente que
porventura tenha sido utilizado em compensação estranha ao processo.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS LIQUIDADAS MEDIANTE
COMPENSAÇÃO ESCRITURAL. SUMULA 177.
É inaplicável a Súmula 177 à compensação realizada somente na escritura
contábil, antes da criação da declaração de compensação. Este
entendimento é aplicável para compensações realizadas sem processo com
ou sem a declaração dos débitos compensados em DCTF.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: i) reconhecer parcialmente o saldo negativo pleiteado no valor
de R$ 22.363.210,09, mas não homologar as compensações declaradas além daquelas que
Fl. 3780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.198 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.003567/2002-74
2
utilizaram o valor de R$ 7.510.786,59, reconhecido originalmente neste processo, uma vez que o
valor excedente foi utilizado em outra compensação estranha a esse processo.
Sala de Sessões, em 11 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Pedidos de Restituição e Compensação (fls.01/02), protocolizados em
15/04/02, sendo o crédito originado de saldo negativo de IRPJ apurado no ano calendário 2000, no
valor de R$ 69.854.909,26 (DIPJ 2001, fl.41).
Conforme Despacho Decisório (fls.664/678), a autoridade competente deferiu
parcialmente o direito creditório, no montante de R$ 7.510.786,59 (sete milhões, quinhentos e
dez mil, setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos); Além disso, decidiu pela
“...homologação dos pedidos de compensação do processo principal às fls.02, 82, 83, da
declaração de compensação à fl.01 do processo apensado 11610.006144/2003-69 e as
PER/DCOMP N.o 28264.74971.281205.1.3.02-5403 e 24879.84182.300106.1.3.02­3735”, tudo com
base nos seguintes fundamentos, em síntese:
- O contribuinte apurou ao final de 2000 prejuízo fiscal no valor de
R$372.431.125,78, reduzido pela fiscalização para R$ 246.235.684,41, conforme auto de infração
objeto do processo no 13808.001185/2002-04:
- As estimativas mensais de janeiro a março, julho e setembro a outubro de 2000
teriam sido compensadas com os seguintes créditos:
Fl. 3781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.198 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.003567/2002-74
3

Do ano calendário 1997
- Quanto às retenções na fonte, pesquisa ao sistema IRFCONS (fl.547), que retrata
os valores declarados em DIRF, indica que seriam dedutíveis apenas R$1.831.144,32, e não R$
12.477.615,47, tendo sido glosada a diferença de R$ 10.646.471,15.
- Sobre as estimativas, foram detectadas divergências entre os valores apurados em
DIRPJ e os declarados em DCTF, não esclarecidas pelo contribuinte mesmo após regular intimação.
- No sistema SINAL confirmaram-se os pagamentos informados em DCTF, no
montante de R$ 26.670.504,27.
- Foram desconsideradas, por falta de comprovação pelo contribuinte, as deduções
a título de “Saldo de IR a Compensar apurado em Períodos Anteriores”, no valor de
R$17.851.246,07, e de “Demais Compensações de Imposto de Renda”, no valor de
R$3.248.884,04.
- Em razão das glosas, o saldo negativo de IRPJ, apurado em 02/12/97 (situação
especial de cisão parcial), restou alterado para saldo de IRPJ a pagar de R$ 7.701.862,08.
Do ano calendário 1998
- Conforme extrato IRPJ/CONS (fls.564 a 574), o contribuinte não apurou saldo
negativo.
­ “Em pesquisa ao sistema SAPLI (fls. 575 e 576), constata­se que o auto de infração
(processo n° 13808.001185/2002-04) [...] aumentou o lucro real antes das compensações de
prejuízos
fiscais de R$223.434.218,42
para
R$268.058.829,84. Assim,
para fins
de
restituição/compensação, o saldo a pagar do IRPJ no ano calendário 1998 fica alterado de R$ 0,00
para R$ 10.902.578,03”.
Do ano calendário 1999
­ “Em pesquisa ao sistema SAPLI (fls. 577 e 578), constata­se que o auto de infração
(processo n° 13808.001185/2002-04) [...] alterou o prejuízo fiscal do ano calendário 1999 para
lucro real no valor de R$ 22.550.066,79. Assim, para fins de restituição/compensação, o saldo
credor do ano calendário 1999 fica alterado de R$ 2.163.935,30 (extrato IRPJCONS à fl. 660) para
saldo de IRPJ a pagar no valor de R$ 3.449.581,40, portanto não há que se falar em saldo credor
no ano calendário 1999.”;
Do crédito oriundo de processo judicial
Fl. 3782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.198 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.003567/2002-74
4
- parte da estimativa de março de 2000, no valor de R$6.316.953,87, foi objeto de
compensação com crédito supostamente reconhecido no Mandado de Segurança no
2000.61000.213847 (indébito tributário relativo a pagamentos de ILL), sendo que o TRF da 3a
Região “...reconheceu a decadência do direito do autor”;
- considerando que a ação não transitou em julgado, “...o interessado não tem o
direito de efetuar a compensação da parte do débito de estimativa de março de 2000 com o
crédito de ILL pleiteado judicialmente”;
Do ano calendário 2000
- Quanto às retenções na fonte ocorridas em 2000 houve, conforme sistema
SIEF/DIRF, dedução em excesso no valor de R$ 762.908,86.
- “Para fins de restituição/compensação, desconsiderando do cômputo do saldo
credor do IRPJ ano calendário 2000 o montante não efetivamente pago dos débitos das
estimativas mensais, no valor de R$ 61.581.213,81 e a dedução do IRFONTE em excesso (subitem
4.4.1), o saldo credor fica alterado de R$69.854.909,26 para R$7.510.786,59”, conforme
demonstrado abaixo:

Cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte interpôs Manifestação de
Inconformidade (fls.735/751), não acolhida pela Quarta Turma da DRJ – São Paulo (SP), após
realização de diligência (fls.870/875), em acórdão que recebeu a seguinte ementa (fls.908/943):
TRÂNSITO EM JULGADO. ILL. COMPENSAÇÃO. Não é compensável o imposto,
enquanto não ocorrer o trânsito em julgado da ação que contesta sua
exigibilidade.
DIPJ. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA. IRRF. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÕES. A
compensação de saldo credor do IRPJ condiciona-se à demonstração da existência
e da liquidez do direito, o que inclui a comprovação dos pagamentos e/ou
compensações das estimativas e do IRRF levado à dedução, por meio dos
informes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras e do conseqüente
oferecimento dos respectivos rendimentos na apuração do lucro real. Não
comprovadas as alegações da manifestante, mantêm-se as conclusões da
autoridade administrativa.
Fl. 3783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.198 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.003567/2002-74
5
Cientificado do acórdão de primeira instância em 12/09/08 (fl.944), o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário em 13/10/08 (fls.945/959), em que sustenta, em síntese:
- Teria sido apurado, conforme DIRPJ/97 (relativa ao período de 01/01/97 a
02/12/97), saldo negativo de R$ 40.514.674,62.
- Com relação ao saldo negativo de IRPJ dos anos calendários de 1998 a 2000 a
fiscalização, “...teria deixado de adicionar ao Lucro Líquido, na determinação do Lucro Real dos
anos calendário de 1998, 1999 e 2000, as parcelas pertinentes aos encargos relativos ao patrocínio
dos Planos de Benefícios e Suplementação de Aposentadorias e Pensões – PSAP, em benefício da
Fundação CESP, além dos salários dos empregados e da remuneração dos dirigentes da empresa
vinculados ao mencionado plano”, entendimento que resultou na lavratura do auto de infração
objeto do processo no 13808.001185/2002-04;
- Considerando o provimento parcial do recurso voluntário interposto em tal
processo, que demandaram retificação da apuração, os saldos negativos constituídos seriam
legítimos.
- A respeito do crédito oriundo de decisão judicial afirma que se trata de Mandado
de Segurança impetrado pela Recorrente, com o objetivo de obter restituição/compensação dos
valores recolhidos a título de Imposto de Renda na Fonte sobre o Lucro Líquido – ILL no período
base de 1989, com Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ relativo ao exercício de 2000”; em
que pese ter sido negado seguimento ao recurso especial interposto em face de acórdão do TRF
da 3a Região, “...os valores discutidos nesta demanda judicial, que à época correspondia ao
montante de R$ 6.316.953,87 [...] estão integralmente depositados nos autos do Mandado de
Segurança, nos termos do §2o, do artigo 63 da Lei 9.430/96, que, em valores atuais, correspondem
a aproximadamente a R$ 14.649.647,72 [...] e serão, em momento processual oportuno,
convertidos em renda da União.
Em julgamento realizado em 8 de maio de 2013 a 3a Turma da 1a Câmara da 1a
Seção, resolveu converter o julgamento em diligência Resolução no 1103000.088, para que a
unidade de origem:
a) verificasse se, em decorrência da execução do acórdão no 101-96.868, de
14/08/08, proferido no processo no 13808.001185/2002-04, foram alteradas as apurações dos
anos calendário 1998, 1999 e 2000, à vista das correspondentes DIPJ;
b) em caso afirmativo, considerando que as estimativas apuradas em 2000 (janeiro
a março, julho e setembro a novembro) teriam sido compensadas com saldos negativos apurados
em 1998 e 1999, informasse, se for o caso, qual o valor a ser adicionalmente reconhecido quanto
ao ano calendário 2000, com os respectivos fundamentos.
c) descrevesse, em relatório circunstanciado, acompanhado das respectivas provas,
as constatações decorrentes dos exames realizados.
Fl. 3784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.198 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.003567/2002-74
6
d) cientificasse o Recorrente do inteiro teor do resultado da diligência para, se
assim o desejar, aditar o recurso voluntário no prazo legal de 30 (trinta) dias, nos termos do art.35,
parágrafo único, do Decreto no 7.574/2011, findo o qual, o processo deverá ser devolvido ao CARF
para julgamento.
Como resultado da diligência efetuada foi elaborado a Informação Fiscal EQAUD
IRPJCSLL 8RF no 2.447/2021 de fls 3.393/3.402, que chegou às seguintes conclusões:
Considerando todo o aqui exposto, em relação às origens do crédito indicadas na
referida Tabela, confirmam-se os seguintes valores:
• Saldo negativo IRPJ 1998 = R$ 0,00, conforme detalhado no tópico 10.1;
• Saldo negativo IRPJ 1999 = R$ 2.163.935,31, conforme detalhado no tópico 10.2;
• O Saldo negativo IRPJ 1997 e o processo judicial no 2000.61000.213847 estão
fora do escopo da diligência.
O contribuinte teve ciência da referida informação fiscal em 30/09/2021, fl 3.404.
Em 29/10/2021, o contribuinte apresenta suas considerações às fls 3.411/3.420.
Após os retornos dos autos a este Colegiado, em sessão de julgamento realizada em
19/09/2023, o processo foi novamente convertido em diligência por esta Turma, Resolução n°
1402-001.788, para que a Unidade de origem:
•
Identificasse se ocorreu o trânsito em julgado do Mandado de Segurança no
2000.61000.213847, informando o seu resultado.
•
Caso a recorrente tenha obtido êxito em seu pleito, informasse se o crédito
foi suficiente para compensação parcial da estimativa de março de 2000 no valor de R$
6.316.953,67, conforme declarado em DCTF, fls 249, verificando se houve outras compensações
que porventura a contribuinte tenha efetuado utilizando o crédito da mesma ação judicial.
•
Verificasse se foi efetuado o depósito do montante integral, no valor acima
citado e se foi convertido em renda da União.
•
Identificasse nos livros fiscais e contábeis, além das DCTF transmitidas pelo
contribuinte, se houve a utilização do saldo negativo em discussão para pagamento do IRRF sobre
o JCP que porventura tenha pagado a empresas ligadas.
Os resultados da nova diligência foram registrados na Informação Fiscal EQAUD
IRPJCSLL 8RF no 1.391/2024, fls. 3.766/3.769.
À fl. 3.775 a recorrente apresenta suas considerações.

Fl. 3785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.198 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.003567/2002-74
7
VOTO
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator
O saldo negativo pleiteado foi inicialmente parcialmente reconhecido em virtude de
a fiscalização ter entendido que não havia saldo negativo dos anos calendários de 1997, 1998 e
1999 suficiente para compensação das estimativas de janeiro a março, julho e setembro a outubro
de 2000, conforme demonstrado na tabela constante no Relatório e reproduzida novamente
abaixo:

Também não foi reconhecido o crédito referente ao Mandado de Segurança no
2000.61000.213847 que estaria compensando parte da estimativa de março tendo em vista que a
referida ação não teria transitado em julgado.
Portanto, a verificação da existência do saldo negativo de 2000 nos valores
pretendidos pela recorrente requer a verificação da existência dos saldos negativos de 1997, 1998
e 1999, além da compensação com crédito reconhecido judicialmente da estimativa de março.
Do saldo negativo de 1997
O Despacho Decisório entendeu que não havia saldo negativo para este ano
passível de compensação pelos motivos expostos abaixo:
- Na DIRPJ referente à situação especial de cisão parcial, no período de 01/01/1997
e 02/12/1997, foi apurado saldo credor no valor de R$ 40.514.674,6
- Dos R$ 12.477.615,47 de IRRF declarados foram comprovados apenas
R$1.831.144,32, tendo sido glosada a diferença de R$ 10.646.471,15.
- Foram desconsideradas, por falta de comprovação pelo contribuinte, as deduções
a título de “Saldo de IR a Compensar apurado em Períodos Anteriores”, no valor de
R$17.851.246,07, e de “Demais Compensações de Imposto de Renda”, no valor de
R$3.248.884,04.
- Em razão das glosas, o saldo negativo de IRPJ, apurado em 02/12/97 (situação
especial de cisão parcial), restou alterado para saldo de IRPJ a pagar de R$ 7.701.862,08.
- Na DIRPJ referente ao período de 02/12/1997 a 31/12/1997 não foi apurado saldo
credor, mas saldo a pagar no valor de R$ 305.308,82
Fl. 3786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.198 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.003567/2002-74
8
Sobre o saldo negativo referente a este ano a DRJ julgou assim a manifestação de
inconformidade:
ANO-CALENDÁRIO DE 1997.
A Manifestante alega erro de preenchimento da Linha 05 da Ficha 09 da , J,
relativa à cisão parcial ocorrida no ano-calendário de 1997.
Com relação à Ficha 09, as instruções de preenchimento para fins de
recolhimento de Imposto de Renda, constantes do programa Ajuda do IRPJ/97 são
as seguintes:
"Ficha 09 - IR e CSL com Base na Receita Bruta ou Balancete de Suspensão
ou Redução Esta ficha deverá ser preenchida somente pelas pessoas
jurídicas submetidas à apuração anual do imposto de renda.
Forma de Determinação da Base de Cálculo do Imposto de Renda e da
Contribuição Social
Informar, em relação a cada mês do ano-calendário, a forma de
determinação das bases de cálculo do imposto de renda e da contribuição
social devidos mensalmente, ou seja, se essas foram calculadas com base
na receita bruta ou com base em balanço ou balancete de suspensão ou
redução.
Imposto de Renda Linha 09/01 - Base de Cálculo Informar nesta linha o
valor da base de cálculo do imposto de renda mensal apurado de acordo
com os arts. 3° a 6o da IN SRF n° 11/96, item 7.3.1 deste manual. Caso a
pessoa jurídica tenha optado pela faculdade de suspender ou reduzir o
imposto, através do levantamento de balancete, de acordo com os arts. 10
a 13 da IN SRF n° 11/96, item 7.3.2 deste manual, informar nesta linha o
lucro ou prejuízo fiscal apurado com base nesse balancete. Se prejuízo o
valor será indicado com sinal negativo.
Linha 09/02 - Imposto de Renda Devido Informar, nesta linha, o resultado
da aplicação da alíquota do imposto de renda - 15% (quinze por cento) -
sobre o valor indicado na linha 01 desta ficha, acrescido, se for o caso, do
adicional, conforme exposto a seguir.
Adicional
Apuração com Base na Receita Bruta e Acréscimos Às pessoas jurídicas que
realizarem o pagamento mensal do imposto com base na receita bruta e
acréscimos é facultado, a partir do mês em que a base de cálculo
acumulada, apurada de acordo com os ares. 3° ao 6° da IN SRF n° 11/96,
exceder o limite de RS 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), acrescer
ao imposto a ser pago o. adicional do imposto calculado à alíquota de 10%.
Balanço ou Balancete de Suspensão ou Redução
Fl. 3787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.198 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.003567/2002-74
9
No caso de levantamento de balanço ou balancete de suspensão ou
redução o adicional é obrigatoriamente devido, em relação à parcela do
lucro real que exceder a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) multiplicado pelo
número de meses abrangidos pela demonstração (IN SRF n ° 11/96, art. 12,
II).
Linha 09/03 - Incentivos Fiscais de Dedução, Isenção ou Redução
Indicar nesta linha o valor dos incentivos fiscais de dedução, isenção ou
redução do imposto pago mensalmente, observando:
Pagamentos Mensais com Base na Receita Bruta e Acréscimos Podem ser
deduzidos os incentivos fiscais relativos ao Programa de Alimentação do
Trabalhador, ao vale-Transporte, às Doações aos Fundos da Criança e do
Adolescente, às Atividades Culturais ou Artísticas e à Atividade Audiovisual,
observados os limites e prazos previstos na legislação (ver instruções
relativas às linhas 04, 05, 06, 08 e 09 da Ficha 08 - Cálculo do Imposto de
Renda).
Apuração com Base em Balanço ou Balancete de Suspensão e Redução
No caso de apuração do imposto devido com base em balancete de
suspensão ou redução, os valores aqui informados serão os
correspondentes à dedução admitida para todo o período abrangido pelo
balancete, mesmo que tais valores já tenham sido informados nesta linha
nos meses anteriores, podendo ser deduzidos como incentivos fiscais os
constantes das linhas 04 a 13 da Ficha 08 -Cálculo do Imposto de Renda.
Linha 09/04 - IR Devido em Meses Anteriores
Esta linha deverá ser utilizada apenas nos meses em que houver
levantamento de Balanço/Balancete de Suspensão ou Redução, na forma
dos arts. 10 a 13 da IN SRF n° 11/96. Informar o somatório dos valores
positivos correspondentes ao imposto de renda devido (linha 02 - linha 03 -
linha 04 desta ficha) nos meses anteriores do mesmo ano-calendário
abrangidos pelo período compreendido pela demonstração.
Linha 09/05 - Imposto de Renda Retido na Fonte
Indicar o valor correspondente ao imposto de renda retido na fonte sobre
as receitas que integraram a base de cálculo do imposto devido.
No caso de levantamento de balancete de suspensão ou redução, informar
nesta linha, ainda:
a) o imposto de renda retido na fonte sobre aplicações financeiras de renda
fixa ou variável;
b) o imposto retido na fonte relativo aos juros sobre o capital próprio
recebidos no período;
c) o imposto pago sobre ganhos líquidos
Fl. 3788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.198 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.003567/2002-74
10
Os valores citados nas alíneas acima não poderão ser compensados nos
meses em que a pessoa jurídica optar pelo pagamento do imposto com
base na receita bruta e acréscimos.
Imposto de Renda Pago no Exterior
No caso de levantamento de balanço ou balancete de suspensão ou
redução referente ao mês de dezembro, poderá ser informado nesta linha,
também, o valor do imposto pago no exterior relativo a lucros
disponibilizados, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior
durante todo o ano-calendário, os quais deverão estar incluídos no lucro
real apurado com base nesse balanço ou balancete. O imposto pago no
exterior compensável nesta linha segue as mesmas limitações do imposto a
ser compensado na apuração anual do imposto, conforme instruções da
linha 08/14.
O imposto pago no exterior não poderá ser compensado nos recolhimentos
mensais referentes aos meses de janeiro a novembro, bem como no caso
de pagamento do imposto no mês de dezembro com base na receita bruta
e acréscimos.
Atenção
Os valores de imposto de renda retido na fonte já compensados na
apuração do imposto a pagar dos meses anteriores não poderão ser
compensados novamente nesta linha em qualquer mês subseqüente, ainda
que seja levantado balancete de suspensão ou redução abrangendo as
receitas que geraram a retenção do imposto na fonte.
Nesse caso, o imposto retido na fonte já estará sendo deduzido através do
preenchimento correto da linha 04 desta ficha.
Limite
Nos recolhimentos mensais do imposto com base na receita bruta e
acréscimos ou balancete de suspensão ou redução, a pessoa jurídica deverá
limitar a compensação do imposto de renda retido na fonte ao valor que
seria indicado na linha 08 caso não houvesse sido feita essa compensação.
O valor não aproveitado em um mês poderá ser utilizado em mês
subseqüente, caso neste mês haja levantamento de balancete de
suspensão ou redução, ou compensado na apuração anual do imposto
(linha 08/15), quando então não haverá limite para tal compensação.
Linha 09/06 - Saldo de IR a Compensar Apurado em Períodos Anteriores
Nesta linha poderá ser indicado o saldo de imposto pago a maior, apurado
em declaração de rendimentos, que não tenha sido compensado em
períodos-base anteriores, ajustado da seguinte forma:
a) para os saldos apurados até a declaração de rendimentos
correspondente ao ano-calendário de 1994, atualizados pela variação da
Fl. 3789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.198 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.003567/2002-74
11
UFIR até 1 ° de janeiro de 1996 e acrescidos dos juros equivalentes à laxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -SELIC para Títulos
Federais, acumulada mensalmente, a partir de 1° de janeiro de 1996 até o
mês anterior ao da compensação e de 1% relativamente ao mês em que
estiver sendo efetuada;
b) quanto à declaração correspondente ao ano-calendário de 1995:
b. 1) se tiver optado pela apuração mensal naquele ano-calendário:
b. 1.1) quanto aos saldos apurados relativamente aos meses de janeiro a
novembro, atualizados pela variação da UFIR entre o trimestre subseqüente
ao da apuração do saldo a compensar e o primeiro semestre de 1996,
acrescidos dos juros referidos na alínea "a" a partir de 1 ° de janeiro de
1996 até o mês anterior ao da compensação e de 1% relativamente ao mês
em que estiver sendo efetuada; b.1.2) quanto ao saldo apurado
relativamente ao mês de dezembro, acrescido dos juros referidos na alínea
"a" a partir da data do pagamento do imposto devido nesse mês até o mês
anterior ao da compensação e de 1% relativamente ao mês em que estiver
sendo efetuada; b.2) se tiver optado pela apuração anual naquele ano-
calendário:
b.2.1) o valor do saldo ali apurado que limitar-se ao imposto devido com
base na receita bruta e acréscimos ou em balanço ou balancete de redução
relativo ao mês de dezembro, acrescido dos juros de que trata a alínea "a",
a partir da data do pagamento desse imposto relativo ao mês de dezembro
até o mês anterior ao da compensação e de 1% relativamente ao mês em
que estiver sendo efetuada; b.2.2) o valor do saldo que ultrapassar o
imposto devido com base na receita bruta e acréscimos ou em balanço ou
balancete de suspensão ou redução relativo ao mês de dezembro,
acrescido dos juros de que trata a alínea "a", a partir de 1 'de janeiro de
1996 até o mês anterior ao da compensação e de 1% relativamente ao mês
em que estiver sendo efetuada.
Linha 09/07 - Demais Compensações de Imposto de Renda Indicar nesta
linha o valor correspondente ao imposto de renda pago a maior ou
indevidamente em períodos anteriores:
a) se pago até 1995, atualizado pela variação da UFIR até 1' de janeiro de
1996 e acrescido dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para Títulos Federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir de 1 ° de janeiro de 1996 até o mês
anterior ao da compensação e de 1% relativamente ao mês em que estiver
sendo efetuada;
b) se pago a partir de 1 ° de janeiro de 1996, acrescido dos juros de que
trata a alínea anterior, a partir da data do pagamento a indevido ou a
maior.
Fl. 3790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.198 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.003567/2002-74
12
Limite das Compensações
As compensações indicadas nas linhas 09/06 e 09/07 são limitadas ao valor
que seria informado na linha 09/08 caso não houvessem sido feitas as
compensações.
Linha 09/08 - Imposto de Renda Mensal a Pagar
Indicar, nesta linha, o valor do imposto devido (Linha 02) subtraído das
deduções e compensações informadas nas linhas 03 a 07 desta ficha. "
Há, ainda, instruções específicas sobre a opção de Suspensão ou Redução
do Pagamento do Imposto de Renda Mensal, constante do item 7.3.2 do
programa Ajuda IRPJ/97, as quais se reproduz abaixo:
A pessoa jurídica poderá suspender o pagamento do imposto, desde que
demonstre que o valor do imposto devido, calculado com base no • lucro
real do período em curso, é igual ou inferior à soma do imposto de renda
pago, correspondente aos meses do mesmo ano-calendário, anteriores
àquele a que se refere o balanço ou balancete levantado.
O valor do imposto mensal poderá ser reduzido ao montante
correspondente à diferença positiva entre o imposto devido no período em
curso, e a soma do imposto de renda pago, correspondente aos meses do
mesmo ano-calendário, anteriores àquele a que se refere o balanço ou
balancete levantado. A diferença verificada, correspondente ao imposto de
renda pago a maior, no período abrangido pelo balanço de suspensão, não
poderá ser utilizada para reduzir o montante do imposto devido em meses
subseqüentes do mesmo ano-calendário, calculado com base na receita
bruta e acréscimos (subitem 7.3.1).
Caso a pessoa jurídica pretenda suspender ou reduzir o valor do imposto
devido, em qualquer outro mês do ano-calendário, deverá levantar novo
balanço ou balancete.
O pagamento do imposto de renda relativo ao mês de janeiro de 1996
poderá ser efetuado com base em balanço ou balancete mensal, desde que
neste fique demonstrado que o imposto devido no período é inferior ao
calculado com base na receita bruta e acréscimos (subirem 7.3.1).
Os balanços ou balancetes de suspensão ou redução deverão ser
levantados com observância das leis comerciais e fiscais e transcritos no
livro Diário até a data fixada para pagamento do imposto do respectivo
mês. Estes balanços ou balancetes somente produzirão efeitos para fins de
determinação da parcela do imposto de renda e da contribuição social
sobre o lucro devidos no decorrer ao anocalendário.
Para os efeitos desse subitem, considera-se período em curso, aquele
compreendido entre o dia 1 ° de janeiro ou o do início de atividade e o
último dia do mês a que se referir o balanço ou balancete. O imposto
Fl. 3791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.198 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.003567/2002-74
13
devido no período em curso é o resultado da aplicação da alíquota do
imposto sobre o lucro real, acrescido do adicional, e deduzido, quando for o
caso, dos incentivos fiscais de dedução e de isenção ou redução.
Considera-se imposto de renda pago, a soma dos valores correspondentes
ao imposto de renda pago mensalmente, retido na fonte sobre receitas ou
rendimentos computados na determinação do lucro real do período em
curso, inclusive o relativo aos juros sobre o capital próprio, pago sobre os
ganhos líquidos e pago a maior ou indevidamente em anos-calendário
anteriores.
Para fins de determinação do resultado, a pessoa jurídica deverá promover,
ao final de cada período de apuração, levantamento e avaliação de seus
estoques, segundo a legislação especifica, dispensada a escrituração do
livro "Registro de Inventário". A pessoa jurídica que possuir registro
permanente de estoques, integrado e coordenado com a contabilidade,
somente estará obrigada a ajustar os saldos contábeis, pelo confronto com
a contagem física, ao final do ano-calendário ou do encerramento do
período de apuração, nos casos de incorporação, fusão, cisão ou
encerramento de atividade.
O resultado do período em curso deverá ser ajustado por todas as • adições
determinadas, exclusões e compensações admitidas pela legislação do
imposto de renda. A demonstração do lucro real relativa ao período
abrangido pelos balanços ou balancetes de suspensão ou redução deverá
ser transcrita no Livro de Apuração do Lucro RealLALUR A cada balanço ou
balancete levantado para fins de suspensão ou redução do imposto, o
contribuinte deverá determinar um novo lucro real para o período em
curso, desconsiderando aqueles apurados em meses anteriores do mesmo
ano-calendário. As adições, exclusões e compensações, computadas na
apuração do lucro real correspondentes aos balanços ou balancetes,
deverão constar, discriminadamente, na parte A do LALUR, para fins de
elaboração da demonstração do lucro real do período em curso, não
cabendo nenhum registro na parle B do referido livro.
Observe-se que, apesar da apresentação dos Anexos I a X (fls. 756/785), não
foram apresentados o Livro Diário, onde deveriam estar transcritos os
balanços/balancetes de suspensão/redução comprovando os alegados erros. A
juntada do LALUR, às fls. 883/904, nada esclarece.
Ademais, sendo a compensação uma forma de extinção do crédito tributário (Art.
156, II, do CTN), haveria necessidade da comprovação das aludidas compensações
constantes da DIPJ relativa à cisão parcial.
Isso porque não se podem alterar compensações a qualquer momento. A opção
deve ser feita em momento próprio e deve ser comprovada em documento e
formas pertinentes, conforme a legislação de regência à época dos fatos,
devendo-se trazer a escrituração que fundamente o exercício do direito.
Fl. 3792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.198 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.003567/2002-74
14
Há que se observar a necessidade de ficarem evidenciadas a liquidez e a certeza
dos créditos a serem compensados, sob pena de afronta ao disposto no art. 170
do CTN.
Além disso, cumpre salientar que, em se tratando de cisão parcial, a entrega de
declaração se faz em nome da empresa cindida, senão vejamos as instruções do
programa Ajuda IRPJ/97:
"Situações Especiais
2.7 - Situações Especiais
(...)
2.7.2 - Incorporação, Fusão ou Cisão A declaração de rendimentos deverá
ser preenchida em nome da pessoa jurídica incorporada, fusionada ou
cindida e entregue até o último dia útil do mês subseqüente ao do evento
(art. 21, § 4°da Lei n° 9.249/95). A declaração correspondente ao ano-
calendário anterior ao do evento, ainda não apresentada, deverá ser
entregue juntamente com a da incorporação, fusão ou cisão.
O pagamento do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro
correspondente ao período-base encerrado em virtude de incorporação,
fusão ou cisão deverá ser efetuado até o décimo dia subseqüente ao da
ocorrência do fato gerador (Lei n° 8.218/91, art. 28), observado o seguinte:
a) o imposto de renda e a contribuição social das pessoas jurídicas,
correspondentes à diferença, positiva, entre o valor devido apurado com
base no lucro real relativo ao período - base do evento e a importância
paga com base na receita bruta e acréscimos ou em balanço ou balancete
de redução ou suspensão, serão pagos em quota única;
b) o imposto de renda e a contribuição social de período-base anterior ao
do evento serão pagos nos mesmos prazos originalmente previstos.
(...)
Ora, resta evidente que o eventual direito aos saldos negativos da cindida
(inclusive de dos anos-calendário de 1995 e 1996) deve ser comprovado, ao
menos no montante utilizado, o que não restou demonstrado nos autos.
Não restando provado que o levantamento dos balanços/balancetes de redução
deram-se na forma alegada pela empresa em seu Anexo II, que os pagamentos e
as compensações foram regulares e tempestivas e que a Manifestante detém o
direito aos saldos negativos nos montantes utilizados, após a cisão parcial, há que
se negar o pedido de se reformar o despacho decisório no tocante ao ano-
calendário de 1997 (cisão parcial).
Portanto, a DRJ/SPO1, manteve o não reconhecimento do crédito de saldo negativo
do ano-calendário de 1997, porque a interessada não trouxe documentação comprobatória dos
Fl. 3793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.198 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.003567/2002-74
15
erros de preenchimento por ela alegado, nem do saldo negativo relativo aos anos de 1995 e 1996
que foram utilizados na composição do saldo negativo de 1997.
Com relação ao erro de preenchimento a recorrente afirma que preencheu
equivocadamente a Ficha 09 da DIPJ/98 em que são informadas as antecipações mensais e sua
forma de quitação, inclusive os valores retidos na fonte.
A recorrente afirma que informou neste campo o valor acumulado das retenções ao
invés de informar o saldo correspondente à sua utilização mensal:
Desta forma, como, se nota da análise da DIPJ apresentada; resta evidente a
ocorrência de um equívoco no preenchimento das informações inseridas na Ficha
09, onde são demonstradas as antecipações mensais do IRPJ do período, uma :vez
que na linha 05 da mencionada Ficha, nota-se que foram relacionados os saldos,
acumulados de IRRF e não, como seria correto; tão-somente o montante
correspondente à utilização mensal do IRRF.
Complementa, ainda, que este equívoco não traria prejuízo na formação do saldo
negativo, pois se tivesse considerado os R$ 10.646.471,15, o saldo negativo relativo àquele ano
calendário seria acrescido neste mesmo valor:
Tanto assim o é; que, conforme se verifica do quadro ilustrativo da composição do
crédito (acima), se fosse considerada a quantia de IRRF calculada pela d.
Fiscalização, ou seja, R$ 10.646.471,15 (dez milhões, seiscentos e quarenta e seis
mil, quatrocentos e setenta e um reaise quinze centavos), o total do crédito de
IRPJ não resultaria em R$ 40.514.674 3 62 (quarenta milhões, .quinhentos e
quatorze mil, seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), mas
sim na somatória desta diferença ao total do crédito declarado (R$ 10.646.471,15
+ R$ 40.514.674,62), perfazendo o montante de R$ 51.1.61;145,77 (cinqüenta e
um milhões, , cento e sessenta e um mil, cento e quarenta e cinco reais e setenta
e sete centavos).
Não assiste razão à recorrente neste ponto. Isto porque a utilização de valores
acumulados de IRRF informados na Ficha 09, traz como consequência a redução do total a pagar
de estimativa daquele mesmo mês.
Assim, o suposto equívoco, ao contrário do que afirma recorrente, utilizar IRRF
inexistentes para abater na estimativa de IR a pagar, aumenta o valor do saldo negativo com a
redução do valor a pagar. Isto porque há R$ 10.646.471,15 de IR informado em DIRPJ em
antecipações de estimativas que não foram comprovadas, acarretando a redução do valor devido
de IRPJ ao final do ano.
Sendo assim deve ser mantida a glosa de retenções de IR para o ano calendário de
1997 no valor de R$ 10.646.471,15., devendo ser considerado o montante confirmado em DIRF no
valor de R$ 1.831.144,32.
Fl. 3794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.198 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.003567/2002-74
16
Na composição deste crédito temos, ainda, o valor de R$ 21.100.130,11,
equivalentes ao somatório dos valores de R$ 17.851.246,07 e 3.248.884,04, ambos referente à
compensação de estimativas. Incialmente estes valores foram glosados em virtude de a recorrente
não ter prestado qualquer esclarecimento, mesmo tendo sido intimada a informar a origem de
tais créditos.
Em sede de manifestação de inconformidade a interessada informa que tratam de
créditos de saldo negativo de 1995 e 1996. A DRJ/SPO1, por sua vez, manteve o não
reconhecimento, informando que a interessada deveria comprovar a sua existência, ou pelo
menos, o seu aproveitamento.
Com relação à comprovação de sua existência, temos que, às fls. 767/771, constam
as DIRPJ referentes aos anos calendários de 1995 e 1996 registrando o valor de saldo negativo de
R$ 5.950.382,11 e R$ 19.329.950,97.
Neste sentido, tendo em vista que a autoridade fiscal não apontou qualquer
motivação para invalidar os valores informados, motivo pelo qual devemos considerar como
verdadeiros as informações prestadas.
Para se verificar o aproveitamento destes valores para compensar as estimativas
faz-se necessário analisar a legislação que regia a matéria a época dos fatos.
A Lei 8383/91 permitiu a compensação entre tributos de mesma espécie, conforme
se depreende da leitura do seu art 66:
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando
resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória,
o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de
importância correspondente a período subseqüente. (Redação dada pela Lei no
9.069, de 29.6.1995) (Vide Lei no 9.250, de 1995)
§ 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e
receitas da mesma espécie. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição. (Redação dada
pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 3o A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do tributo ou
contribuição ou receita corrigido monetariamente com base na variação da UFIR.
(Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 4o As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS expedirão as instruções necessárias ao
cumprimento do disposto neste artigo. (Redação dada pela Lei no 9.069, de
29.6.1995)
Fl. 3795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.198 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.003567/2002-74
17
Regulando esta matéria a Receita Federal publicou a IN SRF n° 21/97, que em seu
art 14 determinava que a compensação entre tributos de mesma espécie poderia ser realizada
pela pessoa jurídica independente de requerimento:
Art. 14. Os créditos decorrentes de pagamento indevido, ou a maior que o devido,
de tributos e contribuições da mesma espécie e destinação constitucional,
inclusive quando resultantes de reforma, anulação, revogação ou rescisão de
decisão condenatória, poderão ser utilizados, mediante compensação, para
pagamento de débitos da própria pessoa jurídica, correspondentes a períodos
subseqüentes, desde que não apurados em procedimento de ofício,
independentemente de requerimento.
A IN SRF 73/96, que regia o preenchimento das DCTF, obrigava à pessoa jurídica a
informar as compensações realizadas no período, é o que dispõe o art 6°, Inciso XI:
Art. 7o A DCTF deverá conter as seguintes informações, relativas ao trimestre de
competência:
(...)
XI - compensações;
Portanto para os anos de 1995 e 1996 era permitido à pessoa jurídica compensar
seus créditos com a Fazenda Nacional com tributos vincendos de mesma espécie, sem a
necessidade de requerimento. No entanto, essas compensações deveriam ser registadas em DCTF.
De acordo com a autoridade fiscal que analisou o crédito os valores compensados
com saldo negativo de anos anteriores declarados na DIPJ foram glosados porque não foi possível
identificar a origem do crédito. Além disso, aponta divergência entre as DIPJ e DCTF, trazendo os
seguintes quadros:

Fl. 3796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.198 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.003567/2002-74
18

Pelos quadros acima é possível observar que na DIPJ a recorrente informa um total
de R$ 17.851.246,07 de estimativas compensadas, valor correspondente à linha “6. (-) SALDO DE
IR A COMP. APURADO EM PERIODOS ANTERIORES” do mês de novembro. enquanto somente
foram declarados em DCTF como compensadas as estimativas de junho, julho, agosto e setembro,
que totalizaram R$ 3.866.570,82.
A autoridade fiscal negou este valor, também, em virtude das divergências acima
apontadas. Em que pese serem verdadeiras, tais argumentos não são suficientes para a glosa da
integralidade das compensações, uma vez que a origem do crédito restou comprovada. Isto
porque as compensações declaradas em DCTF foram realizadas exatamente conforme a legislação
vigente à época, sem que a fiscalização tenha demonstrado qualquer indício de sua
improcedência. Assim, entendo como correta as compensações declaradas em DCTF realizadas
pela recorrente no valor total de R$ 3.866.570,82, devendo compor o saldo negativo de IRPJ de
1997.
Por último ainda foram glosados R$ 26.670.504,27 referente aos pagamentos
realizados. Sobre este valor o auditor fiscal não esclarece o motivo da exclusão deste montante,
limitando-se a afirmar que:
c.3) Pagamentos. Através de pesquisa ao sistema SINAL (fls. 562 e 563), foram
comprovados os pagamentos informados em DCTF, no montante de R$
26.670.504,27, cujo valor foi informado como dedução do imposto devido na
composição do saldo credor na "Ficha 08", "Linha 16" (fl. 534).
c.4) Considerando as divergências encontradas (sub-item 4.3.3.4-c.1), a não
comprovação por parte do contribuinte da origem dos créditos utilizados para
compensações dos débitos das estimativas (sub-item 4.3.3.4-c.2), o montante dos
pagamentos efetuados informado na "Ficha 08" "Linha 16"(sub-item 4.3.3.4-c.3) e
o IRFONTE deduzido em excesso (sub-item 4.3.3.4-b), fica caracterizada a
impossibilidade de demonstrar a consistência dos valores que compuseram o
montante apurado na "Linha 16" da "Ficha 08" (fl. 534), portanto, para fins de
restituição/compensação, o valor informado será desconsiderado do cômputo do
saldo credor apurado na DIRPJ.

Fl. 3797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.198 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.003567/2002-74
19
Observa-se que, pelo trecho destacado, o auditor fiscal confirma os pagamentos
realizados, às fls 762/765 constam os pagamentos realizados declarados em DCTF e informados na
DIRPJ. A DRJ/SPO1 não aprecia o motivo desta glosa.
Assim, tendo em vista que estão confirmados os pagamentos de estimativa no
montante total de R$ 26.670.504,27, este valor deve compor o saldo negativo de 1997.
Feita a análise das parcelas que o compuseram, o saldo negativo de 1997 restará
definido da seguinte maneira:

R$
IMPOSTO SOBRE O LUCRO REAL

1. ALIQUOTA DE 15%
4.105.068,78
2. ALIQUOTA DE 6%
3.650.431,52
03.ADICIONAL
2.712.712,52
04.(-) OPERAÇOES DE CARÁTER CULTURAL E ARTISTICO
82.101,38
5. (-) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
387.775,02
6. (-) VALE-TRANSPORTE
232.665,01
08. (-) ATIVIDADE AUDIOVISUAL 232.665,01

15. (-) IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
1.831.144,32
16.(-) IMP.MENSAL BASE REC.BRUTA ACRESC.BAL.SUSP./RED. 26.670.504,52
17. (-) SALDO DE IR A COMP.APURADO EM PERIODOS ANTER. 3.866.570,82
18.(-) DEMAIS COMPENSAÇOES DE IMPOSTO DE RENDA
0,00
19.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR
-22.602.548,25
Desta maneira, restaram confirmados R$ 22.602.548,25 de saldo negativo para o
ano de 1997. No entanto, de acordo com a informação fiscal de fls 3.393/3.402, em que estão
registradas as conclusões da primeira diligência efetuada, deste montante R$ 10.125.919,22, foi
compensado com saldo negativo de 1998.

Assim, somente poderia aproveitar para composição do saldo negativo do ano
calendário de 2000, aqui discutido o montante de R$ 12.476.629,03.
Dos saldos negativo de 1998 e 1999
Fl. 3798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.198 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.003567/2002-74
20
Os saldos negativo destes anos foram apurados quando da realização da primeira
diligência, que chegou à seguinte conclusão:
11. Como exposto nos cálculos acima, verifica-se que no ano calendário 1998 não
há parcela a ser acrescida a título de infração operacional, de modo que se
mantém o resultado apurado pela própria interessada em sua DIPJ 1999,
anteriormente ao Auto de Infração, ou seja, saldo de imposto a pagar igual a zero.
Nos anos calendários 1999 e 2000, o valor excedente a tributar como infração
operacional somente diminui o prejuízo apurado, não gerando base tributável
nem afetando os saldos negativos de IRPJ apurados originalmente nas DIPJ 2000 e
2001, de R$ 2.163.935,31 e R$ 69.854.909,27, respectivamente.
Assim a diligência chegou a conclusão que não há saldo negativo disponível para
utilização no ano calendário de 1998, e R$ 2.163.935,31, disponíveis para o ano calendário de
1999.
A recorrente, em sua manifestação, não contesta os resultados obtidos na
diligência. No entanto, pugna pelo reconhecimento das estimativas compensadas com o
fundamento na Súmula CARF 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração
de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação.
Apresenta também o entendimento da RFB, consubstanciado no Parecer Normativo
COSIT/RFB n° 02/2018, assim como o Parecer PGFN/CAT no 88/2014.
Em que pese este colegiado esteja obrigado a decidir conforme o entendimento
consolidado por meio de suas Súmulas, o caso aqui discutido não está por ela abrangido, nem
pelos demais atos normativos citados.
Isto porque a Súmula 177 faz referência às estimativas compensadas por meio de
declaração de compensação. No entanto, o reconhecimento do saldo negativo de 2000 requerido
pela recorrente é composto, dentre outros créditos, de estimativas compensadas sem processo,
sem que haja qualquer requerimento por parte da interessada para sua realização.
Estimativas informadas em DCTF, cuja liquidação não é confirmada, não se sujeitam
a lançamento ou cobrança, inexistindo, portanto, a premissa do entendimento consolidado na
Súmula CARF no 177 em face de estimativas compensadas e confessadas mediante DCOMP.
Assim entendo que não é aplicável a Súmula CARF 177, nem os demais atos
normativos citados, na matéria em discussão.
Desta forma, deve ser considerado na composição do saldo negativo de 2000 os
montantes comprovados em virtude da primeira diligência efetuada:
1998 R$ 0,00
1999 R$ 2.163.935,31
Do saldo negativo requerido do ano calendário de 2000
Fl. 3799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.198 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.003567/2002-74
21
Feitas as apreciações dos saldos negativos de 1997 a 1999, é possível efetuar a
correta compensação das estimativas referentes ao ano calendário de 2000.
Janeiro
Foi compensado R$ 698.659, 43, sendo que este total foi compensado da seguinte
forma, conforme DCTF de fl 522:
Valor
Ano SN
548.465,19 1997
89.970,36
1999
60.223,88
1998
Tendo em vista que para o ano de 1998 não há saldo negativo a ser utilizado para
compensação, somente devem ser reconhecido o somatório das estimativas compensadas com
saldo negativo de 1997 e 1999, no total de R$ 638.435,55
Fevereiro
Foi compensado R$ 7.738.653,70, sendo que este total foi compensado da seguinte
forma, conforme DCTF de fl 523:
Valor
Ano SN
6.469.923,84 1997
1.268.729,86 1998
Tendo em vista que para o ano de 1998 não há saldo negativo a ser utilizado para
compensação, somente deve ser reconhecido o valor da estimativa compensada com saldo
negativo de 1997 no montante de R$ 6.469.923,84.
Março
Foi compensado R$ 11.339.145,93, sendo que deste total R$ 6.316.953,87 foi
compensado por ação judicial e R$ 5.022.192,06 com saldo negativo de 1998, conforme DCTF de fl
524/525.
Tendo em vista que para o ano de 1998 não há saldo negativo a ser utilizado para
compensação o valor de R$ 5.022.192,06 não deve ser reconhecido.
Com relação a compensação judicial, temos que esta foi um dos motivos para
realização da segunda diligência. A Resolução n° 1402-001.788 determinou que fossem
esclarecidos os seguintes questionamentos:
Fl. 3800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.198 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.003567/2002-74
22
- Se ocorreu o trânsito em julgado do Mandado de Segurança no
2000.61000.213847, que seria com a informação de seu o seu resultado.
- Caso a recorrente tenha obtido êxito em seu pleito, que fosse informado se o
crédito foi suficiente para compensação parcial da estimativa de março de 2000 no valor de R$
6.316.953,67, conforme declarado em DCTF, fls 249. Verificando, ainda, se houve outras
compensações que porventura a contribuinte tenha efetuado utilizando o crédito da mesma ação
judicial.
- Se foi efetuado o depósito do montante integral, no valor acima citado e se foi
convertido em renda da União.
De acordo com a Informação Fiscal EQAUD IRPJCSLL 8RF no 1.391/2024, fls
3.766/3.769, houve o depósito, no entanto, apesar de ter sido convertido em renda, não foi
suficiente para extinção total do valor compensado por essa ação judicial, devendo ser
considerado como extinto apenas o valor de R$ 6.088.086,85, dos R$ 6.316.953,67 compensados
pela recorrente. Ocorre que esta mesma informação destaca que o valor da estimativa
compensada foi extinto pelo poder judiciário, em função dos benefícios da Lei no 11.941 de 2009 e
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 13 de 2014, conforme se depreende do trecho da informação
fiscal destacado abaixo:
Conforme a decisão do Poder Judiciário à folha 3.745, a juíza federal responsável
pela lide determinou que a impetrante usufruísse dos benefícios concedidos pela
Lei no 11.941 de 2009 e Portaria Conjunta PGFN/RFB no 13 de 2014. Logo, a multa
de mora efetivamente depositada deveria ser exonerada integralmente e os juros
de mora efetivamente depositados deveriam sofrer um desconto de 45%. Em
virtude de tais benesses legais, a entidade em epígrafe pôde reaver R$
3.162.425,03 de cifras originais do depósito. No entanto, a tabela acima expõe
uma hipotética falha nos cálculos reconhecidos pelo juízo. Com efeito, o débito da
estimativa mensal de IRPJ com os benefícios legais referidos perfazia R$
10.564.912,82 na data do depósito. Portanto, esse era o valor que deveria ter sido
convertido em renda União e não R$ 10.182.140,02 conforme restou consignado
na decisão judicial. Destarte, apenas 96,38% do débito de estimativa foi
verdadeiramente extinto com a conversão em renda da União. Logo, com amparo
em um cômputo proporcional, somente R$ 6.088.086,85(96,38% de R$
6.316.953,67) deverão ser considerados extintos para a estimativa mensal de
março de 2000 para fins de saldo negativo.
Esta conclusão foi contestada pela recorrente em sua manifestação às fls. 3.775,
alegando que: “que este valor foi homologado judicialmente, sem ter sido objeto de impugnação
por parte da União nos autos do processo judicial”.
Neste ponto assiste razão à recorrente, isto porque, se houve a determinação
judicial para devolução parcial do depósito, é porque a estimativa compensada de março estaria
Fl. 3801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.198 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.003567/2002-74
23
extinta pela mesma decisão. Não compete ao rito processual administrativo decidir de forma
diferente ao que foi já definitivamente julgado na esfera judicial.
Sendo assim deve ser confirmada a estimativa de março no seu montante
compensado o total de R$ 6.316.953,67.
Julho
Foi compensado R$ 26.875.803,00, sendo que este total foi compensado da
seguinte forma, conforme DCTF de fl 526:

Valor
Ano SN
25.448.691,76 1998
1.427.111,25
1999
Tendo em vista que para o ano de 1998 não há saldo negativo a ser utilizado para
compensação, somente deve ser reconhecido o valor da estimativa compensada com saldo
negativo de 1998 no montante de R$ 1.427.111,25.
Setembro, outubro e novembro
Para os meses de setembro, outubro e novembro foram compensados R$
760.571,72, R$ 5.713.144,67 e R$ 8.455.236,36, respectivamente, sendo que todas essas
compensações foram realizadas com crédito de saldo negativo do ano de 1998, conforme DCTF de
fls 527/529, que não foi confirmado por meio de diligência. Desta forma nenhum destes créditos
devem compor a base de cálculo do saldo negativo de 2000.
Abaixo é aprestada uma tabela em que é apresentado um resumo de todos os
valores de estimativas compensadas e confirmadas. Destaca-se que, para os anos calendários de
1997 e 1999, havia saldo negativo suficiente para a compensação das estimativas declaradas em
DCTF:
Estimativa Valor confirmado Valor glosado
janeiro
638.435,55
60.223,88
fevereiro
6.469.923,84
1.268.729,86
março
6.316.953,67
5.022.192,06
julho
1.427.111,25
25.448.691,76
setembro
0,00
760.571,72
Fl. 3802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.198 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.003567/2002-74
24
outubro
0,00
5.713.144,67
novembro 0,00
8.455.236,36
Total
14.852.424,31
46.728.790,31
Finalizando a apreciação do crédito que compuseram o saldo negativo pleiteado,
autoridade glosou, ainda, o valor de R$ 762.908,86 a título de retenções na fonte que serviram de
antecipação do IRPJ ao final do ano, este valor corresponde ao que não foi encontrado nos
sistemas da RFB.
A recorrente não traz qualquer alegação sobre este fato, limitando-se a afirmar que
“o montante referente à estimativa mensal é composto dos valores apurados " a título de IRRF,
demonstrado na. linha 07, da Ficha 11, da DIPJ/2001, relativos às quantias de R$ ' 9.167.619,80
(nove milhões, cento e sessenta e sete mil, - seiscentos e dezenove reais e oitenta centavos),
somados aos R$ -908.406,54 (novecentos -e oito mil, quatrocentos .e seis reais e cinquenta e
quatro centavos), demonstrados, na linha 13, da Ficha 02 da 19 -- DIPJ/2001,.cujas fontes
pagadoras estão. demonstradas na Ficha 43”. Esta verificação já foi feita pela autoridade fiscal que
analisou o crédito, no entanto, não foi encontrado nos sistemas da RFB o valor glosado. A
recorrente, não traz qualquer comprovante que pudesse indicar que esses valores poderiam ter
sido retidos. Assim deve ser mantida a glosa do montante de R$ 762.908,86, relativo às retenções
na fonte declarada na DIPJ/2001.
Feitas as análises dos créditos que formam o saldo negativo pleiteado, faz-se
necessário a realização do cálculo de seu montante confirmado. Abaixo é apresentada tabela
contendo a composição do crédito pleiteado, os valores glosados e o crédito total reconhecido:
IRPJ
Valor declarado Valor glosado
Valor confirmado
Aliquota de 15%
0,00
-
0,00
Alíquota de 6%
1.877.428,01
-
1.877.428,01
Adicional
0,00
-
0,00
DEDUÇÕES

(-)
Programa
de
Alimentação
do
Trabalhador
75.097,12
0,00
75.097,12
(-) Imposto de Renda Retido na Fonte
908.406,54
762.908,86
145.497,68
(-) Imposto de Renda Pago por Estimativa
70.748.833,61 46.728.790,31
24.020.043,30
Imposto de Renda a Pagar
- 69.854.909,26 47.491.699,17
-22.363.210,09
Fl. 3803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.198 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.003567/2002-74
25

Assim, pela análise de todos os créditos que compuseram a formação do saldo
negativo do ano calendário de 2000, constata-se que o seu valor confirmado é de R$
22.363.210,09.
No entanto, deste valor, R$ 7.510.786,59, já foi reconhecido pela unidade que
analisou o direito creditório pleiteado.
Além disso, a Informação fiscal sobre a primeira diligência fiscal atesta que parte do
saldo negativo de 2000, R$ 17.705.851,67, teria sido compensado para quitar o IRRF incidente
sobre o valor pago a título de juros sobre o capital próprio pago à empresa AES TRANSGAS
EMPREENDIMENTOS S.A.
Este valor estaria comprovado no processo número 10880.923906/2010-70, cuja
interessada é a empresa beneficiária do pagamento do JCP. Tendo em vista que esta conclusão foi
baseada em processo da qual a recorrente não é parte, foi requisitada pela Resolução que
determinou a segunda diligência que fosse identificado “nos livros fiscais e contábeis, além das
DCTF transmitidas pelo contribuinte se houve a utilização do saldo negativo em discussão para
pagamento do IRRF sobre o JCP que porventura tenha pagado a empresas ligadas”.
Em resposta a este quesito a unidade de origem confirma o valor utilizado
acrescentando as seguintes informações:
O quarto e último quesito refere-se à utilização do saldo negativo do imposto de
renda para extinguir o imposto retido na fonte sobre os juros sobre o capital
próprio pago a empresas ligadas. Os nobres conselheiros solicitaram extratos dos
livros fiscais e contábeis sobre o assunto. As peças processuais entre as folhas
3.461 a 3.686 satisfazem tal exigência. Portanto, não restam dúvidas de que
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. compensou em sua
escrita contábil o valor de R$ 17.705.851,67 a título de imposto de renda retido na
fonte que incidira sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio no
montante de R$ 126.000.000,00 na data de 31 de janeiro de 2002. Ademais, o
direito de crédito empregado nesse lançamento adveio do saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2000. Trata-se justamente dos haveres em análise nestes
autos.
Como se pode observar, de fato houve a utilização do crédito pleiteado no valor de
R$ 17.705.851,67para compensar o IRRF que incidira sobre o pagamento de juros sobre o capital
próprio no montante de R$ 126.000.000,00.
Este valor estaria comprovado nos documentos de fls 3.461/3.686.
Este fato não foi contestado pela recorrente em sua manifestação sobre a diligência
realizada.
Assim, do valor total do saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2000
confirmado, no montante de R$ 22.363.210,09, R$ 7.510.786,59 já foi reconhecido pela unidade
Fl. 3804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.198 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.003567/2002-74
26
de origem e R$ 17.705.851,67 já foi utilizado pela recorrente em outra compensação, estranha a
este processo.
Desta maneira, é de se concluir que o somatório dos valores já reconhecidos e
utilizados em outras compensações é maior que o valor confirmado. Não havendo mais crédito a
ser reconhecido por este colegiado.
Sendo assim, por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso
voluntário para: i) Reconhecer parcialmente o saldo negativo pleiteado no valor de R$
22.363.210,09; ii) Não homologar as compensações declaradas além daquelas que utilizaram o
valor de R$ 7.510.786,59, reconhecido originalmente neste processo, uma vez que o valor
excedente foi utilizado em outra compensação estranha a esse processo.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 3805
DF CARF MF
Original